Tribunal: TJBA
Processo: 8015620-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015620-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA RAMOS DE MELO

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO

AGRAVADO: SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO

Advogado(s)
:
DANDARA FERREIRA COSTA, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS FISCAIS QUE EVIDENCIAM AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 98 DO CPC. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica quando demonstrada efetiva incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Documentos fiscais que evidenciam ausência de faturamento e movimentação financeira constituem elementos aptos à comprovação da hipossuficiência da empresa agravante.

A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos concretos capazes de afastá-la.

A exigência de recolhimento de elevadas custas processuais, sem observância da real capacidade econômica das partes, configura obstáculo ao acesso à justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8015620-90.2026.8.05.0000
,

em que são agravantes
ANA CRISTINA RAMOS DE MELO
e outros

e agravado

SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

09